Tribunal: STF
Processo: HC 232942
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 2047790/MG, assim ementado (eDOC 3, p. 201):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui quatro condenações definitivas por roubo, roubo majorado e furto, além de outros 4 processos e inquéritos em andamento por furto, tráfico de drogas, desobediência e desacato, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.03, p. 201)



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe aplicada uma pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado; b) o TJMG e o STJ mantiveram incólume a condenação; c) a ação penal é improcedente por tratar-se, no caso, de crime insignificante, uma vez que o paciente foi denunciado por tentativa de furto de uma revista, avaliada em R$29,90, devidamente restituída à vítima; e) além do valor ínfimo do objeto em questão, a conduta não chegou a se consumar, de modo que não houve qualquer prejuízo à vítima.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    Com efeito, o paciente foi condenado pelo furto de uma revista, denominada “Mistério dos Deuses”, tendo o Juízo a quo afastado a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 2, p. 139):



    “No que tange ao reconhecimento do princípio da insignificância, mostra-se impossível a sua aplicação, sobretudo em razão do instituto não ter previsão legal e os requisitos consolidados não se mostram presentes. O nosso ordenamento jurídico pune crimes de menor potencialidade ofensiva, onde o furto não se enquadra. Não é de se confundir o pequeno valor do bem (R$ 29,90, fls. 25v e 36) com o entendimento que a conduta praticada, apesar de amoldar-se perfeitamente a um tipo penal, não caracteriza crime em razão da mínima significância do ato dolosamente cometido.Mesmo aqueles que reconhecem a aplicabilidade ao referido princípio rejeitam a sua aplicação para réus reincidentes. Vale a leitura:



    TJMG: "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇAO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - NOVA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - OBSERVÂNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA A AMBOS OS ACUSADOS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS RELATIVAMENTE AO SEGUNDO RECORRENTE - ASSISTÊNCIA_PRESTADA PELA DEFENSORIA_ -- PUBLICA-- - RECURSOS—PROVIDOS EM PARTE. Extraindo-se das provas constantes dos autos subsídios a arrimarem a condenação empreendida, descabido se revela o pleito absolutório.-A condição de reincidente dos apelantes constitui empeço à aplicação do principio da insignificância, consoante recente entendimento firmado nas Cortes Superiores (Apelação Criminal 1.0105.09.316080-9/001, Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CAMARA CRIMTNA1, DJ 25/07/2013). 



    [...]



    Considerando que o acusado é reincidente (CAC ti. 55), não se mostra possível aplicar as benesses do furto privilegiado (Art. 155, § 2 0, do CP). O delito restou consumado com a inversão da posse da revista, sendo certo que o acusado chegou a se distanciar da banca. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR JOSÉ GERALDO SOARES DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.” (eDOC 2, p. 139/140)



    O Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação, igualmente refutando a incidência do princípio bagatela, sob a seguinte fundamentação:



    “O princípio da insignificância goza de amplo reconhecimento pela doutrina nacional, devido á sua importância hermenêutica. Nos dizeres de Luiz Flávio GOMES, tal princípio funciona como correção do tipo penal, correspondendo ao juiz a competência para o seu reconhecimento, em razão do poder que o magistrado possui de transladar o caso concreto à disposição normativa (GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Insignificância e outras excludentes de tipicidade. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 63). Nos dizeres de Gustavo VITALE (1988): "é o julgador quem deverá determinar em cada casb concreto se nos encontramos frente a uma hipótese de insignificância - e, em conseqüência, de impunidade - ou se, pelo contrário, a conduta reveste de entidade suficiente para constituir um ilícito penal. ( ... ) O julgador deverá determinar o âmbito da insignificância da mesma forma que qualquer instituto a que se refere o legislador penal, como é o caso da autoria', 'participação', 'começo de execução', 'delito impossível', 'erro de tipo', 'obediência devida' (...) A lei se refere a eles sem determinar seu alcance, por isso forma parte da função judicial". (apud COMES, 2010, p.63). 



    [...]



    Dito de outra maneira, a apuração da expressividade ou não da lesão ao bem jurídico, tutelado pela norma, exige a análise das circunstâncias geradoras do crime, tais como: a situação econômico-financeira da vítima e as condições pessoais do réu. 



    In casu, embora o valor da res furtiva possa ser considerado inexpressivo diante do salário mínimo vigente na época dos fatos (fI. 26), inviável é a aplicação do supramencionado principio, pelos inúmeros apontamentos existentes na CAC de fI. 55156, em desfavor do réu, que desabonam a sua conduta. 



    Como esclarecido na r. sentença, inclusive, o réu é reincidente na prática de delitos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. BENS INDEFINIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR PRESUNÇÃO. PRESENÇA DE TIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, concluiu, para a incidência do princípio da insignificância, ser necessária a presença de quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.41 2/SP, Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 1911112004). In casu, a ausência de menção aos bens que se tentara subtrair ou ao valor de sua avaliação impede a incidência do principio da insignificância, pois não se pode presumir que os bens eram de valor irrisório, a afastar a tipicidade material do delito. Precedentes do STJ. Ademais, por se tratar de furto qualificado, mediante escalada e rompimento de obstáculo - arrombamento da janela da residência, com destruição parcial do vidro, amassamento da estrutura metálica e abertura forçada do cadeado -, não se pode considerar reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que também afasta a possibilidade de aplicação do principio da insignificância, e, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedentes do STJ. Habeas corpus não conhecido. (HC 208.994/MG, ReI. Ministra ASSUSETE MAGALHÂES, SEXTA TURMA, julgado em 0611212012, DJe 22/031201 3)" (Destaca-se). 



A aplicação do princípio da insignificância, no caso em tela, serviria de estímulo á prática criminosa; logo, entende-se improcedente tal medida.” (eDOC.03, p. 46/48).



    O STJ, finalmente, chancelou o entendimento das instâncias ordinários, nos seguintes termos:



    “No presente caso, não obstante os judiciosos argumentos aqui trazidos pela defesa, não se verificam razões suficientes para reverter a conclusão da instância de origem, em especial diante da reprovabilidade do comportamento do agente e da ofensividade da sua conduta. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.



    [...]



    a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do crime de bagatela” (eDOC.03, p. 204)



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação a uma pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, pelo furto de uma revista de um estabelecimento comercial. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o valor do bem é irrisório, avaliado em apenas R$29,90, como pode-se observar na descrição do laudo mercadológico: “Descrição: 01 (urna) Revista Mistérios dos Deuses Egípcios. juntamente com um boneco em miniatura, no valor de R$29.90. Editora Salvat.)” (eDOC.03, p. 34).



    Dito isso, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de apenas uma revista, devidamente restituída, sem mácula, à vitima.



    No mais, em que pese a reincidência do ora paciente, consoante entendimento consolidado nesta Suprema Corte, anteriores anotações criminais do acusado, mesmo quando já transitadas em julgado, não são hábeis a afastar o reconhecimento da insignificância. 



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, nos quais também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente ADRIANO ALVES SILVA, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente